Tribunal: TJES
Processo: 5000999-89.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000999-89.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ALCIONE DE CAMPOS SIMOES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (1). TESE AUTORAL.
EM APERTADA SÍNTESE, O AUTOR ALEGA QUE FEZ UM FINANCIAMENTO DE UM VEÍCULO COM O REQUERIDO, CONTUDO, FICOU INADIMPLENTE REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO AS MESMAS PROTESTADAS PELO RÉU, ALÉM DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSTENTA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DOS PROTESTOS, UM NO VALOR DE R$ 639,33 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) NO DIA 16/09/2019 E OUTRO NO VALOR DE R$ 798,72 (SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) NO DIA 13/09/2019. ENTRETANTO, NO MÊS SEGUINTE, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECEU OS PAGAMENTOS, NÃO ENVIANDO O BOLETO DAS PARCELAS VINCENDAS, SEM ANTES A COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS.
INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO PRÉVIA;
NO MÉRITO, SUSTENTA QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO E QUE CABERIA AO AUTOR DEMONSTRAR O EFETIVO PAGAMENTO. EM RAZÃO DISSO, ADUZ NÃO PODER SER RESPONSABILIZADA CIVILMENTE.
REJEITADA A PRELIMINAR.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos requerentes as parcelas adimplidas nos IDs 3343348 e 3343350, bem como condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação do art. 55, da LJE. [...]”
(4). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. SUSTENTA QUE HOUVE DIVERSAS TENTATIVAS DE CONTATO COM A AUTORA PARA QUE SE EFETIVASSE O ADIMPLEMENTO DA REFERIDA OBRIGAÇÃO. ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA REQUERENTE, E DE O PRESENTE CASO TRATAR-SE APENAS DE UM MERO DISSABOR. DEMANDA CONTRA O
QUANTUM
ARBITRADO. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(5)

CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, REQUER PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA GUERREADA, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6) DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. POIS BEM, APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE O DEMANDANTE CABALMENTE COMPROVA TER EFETUADO O PAGAMENTO DO DÉBITO EM QUESTÃO, COMO DEMONSTRA NOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE IDS.: 2231623 E 2231624, ENQUANTO O REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU EM PROVAR QUE TERIA AGIDO COM DILIGÊNCIA NA BAIXA DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. NECESSÁRIO SERIA, QUE O DEMANDADO TROUXESSE À JUÍZO O CONTROLE SISTÊMICO QUANTO AOS PAGAMENTOS EFETIVADOS PELO REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ. OUTROSSIM, NÃO CONSTA NOS AUTOS OS DADOS QUE POSSAM COMPROVAR A DEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR, POSTO SER IMPRESCINDÍVEL TAL ANÁLISE PARA A VERIFICAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE BAIXA DA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS OBJETOS DESTA LIDE. ADEMAIS, CABE AO RÉU APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO EM FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERENTE. EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO DO AUTOR. QUANTO À VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO,
ENTENDO SER PERTINENTE A SUA MANUTENÇÃO, MEDIANTE A NEGLIGÊNCIA PRATICADA PELA RÉ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00, (MIL REAIS) O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.